Tribunal: TJDFT
Processo: 0705422-85.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705422-85.2020.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO DE LIMA PONTES EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO DE LIMA PONTES em face da decisão (ID 31047262) que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo embargante, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por reputá-lo intempestivo. Sustenta ser o acórdão contraditório, pois deixou de considerar a ausência de expediente forense no dia 06 de setembro de 2021 (segunda-feira), “por se tratar de ponto facultativo estabelecido pela Portaria Conjunto n. 135, de 18 de dezembro de 2020, desse Eg. TJDFT”. Alega ser o apelo, portanto, tempestivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a contradição apontada. É o breve relatório. Decido. Da análise detida dos autos, observa-se que assiste razão ao embargante. A Portaria Conjunta 90/2021, alterando o art. 2o da Portaria Conjunta 135/2020, suspendeu o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios no dia 06 de setembro de 2021, ipsis litteris: “Portaria Conjunta 90 de 31 de agosto de 2021 Art. 1o. Alterar o art. 2o da Portaria Conjunta 135 de 18 de dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 2o Os feriados na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2021 observarão as seguintes datas: (...) XVI - 6 de setembro - ponto facultativo." Art. 2o. Suspender o expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios no dia 6 de setembro de 2021, estabelecendo que os prazos que devam iniciar ou findar no referido dia ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente. (grifo nosso)” “Portaria Conjunta 135 de 18 de dezembro de 2020 Art. 1o Divulgar os feriados no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante o ano de 2021, e definira suspensão do expediente na Secretaria e nos Ofícios Judiciais e Extrajudiciais do Distrito Federal durante o ano de 2021. Art. 2o Os feriados na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no ano de 2021 observarão as seguintes datas: (...) XVI - 6 de setembro - ponto facultativo. (Incluído pela Portaria Conjunta 90 de 31/08/2021) (grifo nosso) No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 01/09/2021 (quarta-feira), sendo considerada publicada no dia subsequente, 02/09/2021 (quinta-feira) – certidão de ID 30631305. Consta, ainda, da aba “expedientes” do sistema PJe que o embargante/apelante registrou ciência da sentença no dia 02/09/2021 (quinta-feira). Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação, em ambas as situações (publicação no DJe e ciência pela parte), começou a fluir em 03/09/2021 (sexta-feira), encerrando-se em 27/09/2021 (segunda-feira), em virtude da suspensão do expediente no dia 06 e do feriado do dia 07 (Independência do Brasil) . A apelação foi interposta em 27/09/2021 (segunda-feira), sendo, portanto, tempestiva. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 31047262 para conhecer da apelação. Publicada esta decisão, retornem conclusos para análise do apelo. Atente-se a Secretaria para mudança da classe do recurso. Intime-se Brasília, 3 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator